Tribunal: TJES
Processo: 5000231-70.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-70.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DALVI COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000231-70.2024.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO
: DALVI COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA, FACDAL COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RESCISÃO IMOTIVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. A empresa Dalvi Comércio e Telecomunicações Ltda. e a Facdal Comércio Ltda. ajuizaram ação contra a Unimed Sul Capixaba, visando discutir a validade da rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde.

2. A sentença guerreada declarou a rescisão unilateral indevida, determinando a manutenção do contrato até que se concretize hipótese de desvinculação legalmente válida.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Eis as questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários é válida; (ii) se a função social do contrato e o princípio da boa-fé foram violados; (iii) se a legislação aplicável, incluindo normas da ANS e a Lei 9.656/98, foi corretamente interpretada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que contratos coletivos com menos de 30 beneficiários devem ser tratados como contratos individuais, protegidos contra a rescisão unilateral imotivada.

5. A função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva exigem que as partes ajam com lealdade, preservando a continuidade do serviço essencial de saúde, o que não foi respeitado pela rescisão imotivada da Unimed.

6. A alta sinistralidade e os prejuízos alegados pela ré, ainda que documentados, não configuram justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato coletivo. Acerto do ato sentencial.

IV.
DISPOSITIVO
7. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados
:

- Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

- AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)